Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751778-98.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ANA DE SOUZA MOREIRA E SOUZA AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de ANA DE SOUZA MOREIRA E SOUZA (processo n. 0721082-70.2020.8.07.0003). Compulsando os autos, verifico que, depois de conclusos os autos à Relatoria para exame do pedido liminar, sobreveio ofício encaminhado pelo douto Juízo de origem informando que “foi proferida Sentença no processo n.o 0721082-70.2020.8.07.0003 que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil”, conforme id 22150261. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator